Tribunal: TJBA
Processo: 8068333-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068333-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WANDERLEY ROMANO DONADEL

AGRAVADO: THIAGO CAVALCANTE VASCONCELOS

Advogado(s)
:
RIVALINO WAGNER CARDOSO JUNIOR, LUCAS GOMES LIMA CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados a 40% da renda líquida mensal do autor, determinar a adequação de planilha de pagamento, impor às instituições financeiras a limitação das cobranças e vedar a inscrição do consumidor em cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa.

2. O agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Afirma que o agravado é empresário e não se enquadra como pessoa superendividada. Requer a suspensão da decisão para manter os descontos em folha e a reserva da margem consignável.

3. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Contrarrazões apresentadas pelo agravado pugnando pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que limita descontos de empréstimos consignados, diante da alegação de superendividamento e comprometimento da renda do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O agravo é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

6. A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

7. Os documentos constantes dos autos indicam que a renda mensal do agravado encontra-se substancialmente comprometida por descontos decorrentes de empréstimos e despesas com cartão de crédito, em percentual superior ao limite legal de 30%.

8. O comprometimento excessivo da remuneração compromete a subsistência do consumidor e justifica, em juízo de cognição sumária, a limitação provisória dos descontos.

9. A necessidade de fase conciliatória nos procedimentos de superendividamento não impede a concessão de tutela de urgência quando presentes seus requisitos.

10. Ausentes elementos que infirmem, de plano, a conclusão adotada na origem, impõe-se a manutenção da decisão agravada, com a preservação da instrução probatória pelo juízo competente.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8068333-76.2025.8.05.0000, em que é agravante,
BANCO BRADESCO S/A.
,

e agravado,
THIAGO CAVALCANTE VASCONCELOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.